Tribunal: TJMT
Processo: 0001709-86.2019.8.11.0078
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL No 0001709-86.2019.8.11.0078 - COMARCA DE SAPEZAL
APELANTE(S): FAGNER SANTOS
APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos,
Apelação Criminal interposta por FAGNER SANTOS contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal, nos autos de ação penal (Código 119219), que o condenou por estupro de vulnerável majorado [praticado por genitor], em continuidade delitiva, a 15 (quinze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 217-A c/c art. 226, II e art. 71, caput, todos do CP - (fls. 246/249).
O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação; 2) a continuidade delitiva não estaria caracterizada porque “a acusação apenas se desincumbiu em provar um dos quatro crimes”.
Requer o provimento para ser absolvido. Subsidiariamente, desclassificar o estupro de vulnerável para importunação sexual ou afastar a continuidade delitiva.
Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (fls. 283/302).
A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE SAPEZAL pugna pelo desprovimento do apelo (fls. 325/336)
Sobre o pedido incidental, o Juízo singular manteve a prisão preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta atribuída ao apelante [prática de atos libidinosos e conjunção carnal praticados contra sua filha Laura Gabrielly de Lima, pelo período de 5 (cinco) anos], no quantum da pena aplicada [superior a 8 (oito) anos) de reclusão], no regime de cumprimento de pena [fechado], bem como por ter o paciente permanecido sob custódia durante a instrução processual.
O c. STF e c. STJ posicionaram-se no sentido de que a gravidade concreta do crime do crime - estupro de vulnerável praticado em continuidade delitiva, com abuso de confiança inerente ao parentesco - justifica a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública (STF, HC no 112763 - Relatora: Min.a Rosa Weber - 11.9.2012; STJ, RHC no 80.817/MS -Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2017; STJ, AgRg no RHC 113.675/PE - Relator: Min. Felix Fischer - 1o.8.2019).
Outrossim, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (STJ, HC n° 456.472/SP - Rel. Ministro Jorge Mussi - 31.10.2018; RHC n°118.572/PA - Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca- 4.11.2019).
Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:
“Mostra-se injustificável a pretensão de recorrer em liberdade quando o recurso encontra-se apto para julgamento, máxime se a decisão negativa está justificada na subsistência dos pressupostos da prisão preventiva.” (Ap no 23950/2018 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 6.7.2018)
No caso, os fundamentos para sua segregação persistem.
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido incidental.
Intimem-se.
Após, retorne conclusos.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Des. MARCOS MACHADO